Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726360-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA BRITO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA BRITO SILVA (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0709414-23.2021.8.07.0018, na qual, antes de analisar os cálculos da contadoria judicial, determinou aguardar o trânsito em julgado do AGI 0707175-66.2022.8.07.0000 para prosseguimento do feito (ID 130690070 dos autos de origem). Aduz que o AGI 0707175-66.2022.8.07.0000 foi julgado, havendo sido dado provimento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810). Defende a tese de que, independentemente do trânsito em julgado do aludido recurso, deve prosseguir o cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado de referido recurso. Liminarmente pugna “pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” Preparo no ID 38114462. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de remessa dos autos a contadoria judicial, como forma de prosseguir do cumprimento de sentença, ante o provimento do Agravo de Instrumento n. 0707175-66.2022.8.07.0000, para aguardar o trânsito em julgado. No contexto, da superficialidade do exame que se oportuniza neste momento incipiente, tão somente para o exame do pedido liminar, observa-se que apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em tese, não lhe assiste razão. Cumpre destacar que neste caso não se discute parcela incontroversa, mas sim, o total da dívida cobrada, acerca do qual ainda não transitou em julgado o recurso pertinente, no caso, o AGI 0707175-66.2022.8.07.0000. Portanto, neste momento, não se verifica a possibilidade de emissão ato requisitório específico (precatório ou RPV), posto que ainda não definido o valor total. Com efeito o artigo 100, §8o da Constituição Federal veda o fracionamento do crédito no sentido de que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor e o remanescente por meio de precatório, sob pena de prejudicar a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Ademais, também que não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o pagamento de requisitórios é sabidamente demorado, ao passo que o rito de julgamento do presente recurso é célere. Ausentes, pois, requisitos cumulativos imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator